Tribunal: TJDFT
Processo: 0759798-54.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. VÍCIOS EM PRODUTO. COBERTURA ZETAFLEX. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ILEGITIMIDADE ATIVA. COISA JULGADA FORMAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA DEMONSTRADA. PROPRIETÁRIA E USUÁRIA DO PRODUTO. DESTINATÁRIA FINAL. ARTIGO 2o DO CDC. VÍCIO SANADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela AUTORA em face da sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, incisos IV, V e VI, parte final do Código de Processo Civil (coisa julgada formal). (ID 79089896)
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 79089903). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a recorrente alega, em síntese, que a ilegitimidade verificada na ação anterior foi sanada nesta demanda. Afirma que, após partilha de divórcio, é proprietária exclusiva do imóvel. Assevera que nos termos do art. 2o do CDC é consumidora e destinatária final do produto. Argui que pela teoria da asserção possui legitimidade ativa para propor a presente ação de indenização.
4. Não foram apresentadas contrarrazões, diante da ausência de citação do réu (ID 79089905)
II. Questão em discussão
5. A controvérsia reside em determinar se a autora possui legitimidade para pleitear indenização por danos morais e materiais decorrentes dos supostos vícios do produto e serviço.
III. Razões de decidir
6. A coisa julgada formal decorrente de sentença terminativa não obsta a repropositura da ação quando sanado o vício que motivou a extinção anterior, não se configurando identidade de demandas quando a nova ação apresenta elementos tendentes a corrigir a irregularidade apontada.
7. A decisão proferida nos autos do processo 0786761- 36.2024.8.07.0016 não apreciou o mérito da questão, tendo sido extinto por ilegitimidade ativa da parte autora.
8. No caso, a autora comprovou que o imóvel, no 203, bloco A, do Park Sul, foi adquirido, por alienação fiduciária, por ela e seu ex - marido, casados sob o regime de comunhão parcial de bens, em 02/12/2020 (ID 79089866 - Pág. 2). Após o divórcio consensual, cuja sentença transitou em julgado em 12/04/2022 (ID 79089869 - Pág. 2), a autora tornou-se proprietária exclusiva do imóvel.
9. Destaca-se que diferentemente da ação 0786761- 36.2024.8.07.0016, na presente demanda a autora demonstrou ser coproprietária do imóvel à época da aquisição do produto, em 14/12/2020 (ID 79089872 - Pág. 3), possuir a propriedade exclusiva atual após partilha (ID 12/04/2022 (ID 79089869 - Pág. 2) e ser a usuária e destinatária final do produto (ID 79089876).
10. Portanto, houve o saneamento do vício que motivou a extinção anterior, não podendo ser simplesmente ignorada, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição. Assim, não há que se falar em ocorrência de coisa julgada material.
11. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo CDC (Lei 8.078/90).
12. Dispõe o art. 2a do CDC que consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.
13. Assim, a norma consumerista equipara expressamente o usuário ao adquirente, reconhecendo legitimidade a quem, embora não tenha firmado diretamente o contrato, utiliza o produto como destinatário final.
14. Narra a autora que seu ex. marido firmou contrato de prestação de serviço, em 10/02/2021 (ID 79089865 - Pág. 1) para instalação de cobertura no imóvel localizado no no 203, bloco A, do Park Sul. Relata que desde a instalação o produto apresentou problemas na vedação da água pluvial.
15. A legitimidade ativa ad causam deve ser aferida pela teoria da asserção (in status assertionis), segundo a narrativa e os elementos trazidos na petição inicial, sendo prematura sua rejeição liminar quando os fatos alegados demonstram aparente pertinência subjetiva da ação.
16. Da leitura da narrativa inicial, pela teoria da asserção, verifica-se aparente legitimidade, em especial porque desde outubro/2022 a autora vem tratando com a empresa a solução do problema (vedação da água pluvial) apresentado no produto (ID 79089876 - Pág. 1).
17. Possui legitimidade ativa para pleitear reparação por vícios em produto a proprietária e usuária atual do bem, ainda que o contrato de aquisição tenha sido firmado por terceiro (ex-cônjuge), quando demonstrado que: (i) o imóvel onde instalado o produto era de copropriedade do casal à época da aquisição; (ii) tornou-se proprietária exclusiva após partilha em divórcio; e (iii) figura como destinatária final e atual usuária do produto defeituoso.
18. A extinção liminar por ilegitimidade, sem oportunidade de contraditório e produção probatória, revela-se prematura quando a narrativa inicial demonstra elementos que, em tese, configuram legitimidade para a causa, devendo as questões atinentes ao acolhimento ou rejeição do pedido ser reservadas à análise de mérito após regular instrução processual.
IV. Dispositivo e tese
19. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito, com a citação das recorridas.
20. Vencedora a recorrente não há condenação ao pagamento das custas e honorários de sucumbência.
21. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "A proprietária e usuária exclusiva de produto instalado em imóvel possui legitimidade ativa para pleitear reparação por vícios na relação de consumo, na qualidade de destinatária final (art. 2o do CDC), ainda que o contrato de aquisição tenha sido firmado por terceiro (ex-cônjuge), quando demonstrado que era coproprietária do bem à época da contratação e tornou-se proprietária exclusiva após partilha de divórcio. A legitimidade ad causam deve ser aferida pela teoria da asserção, segundo os elementos trazidos na petição inicial, sendo prematura sua rejeição liminar quando os fatos narrados demonstram aparente pertinência subjetiva da demanda, reservando-se as questões de mérito para após o regular contraditório e instrução processual.".